Tribunal: STJ
Processo: 0495648-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061033 - MS(2025/0495648-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: BRUNO NUNES DE GOIS
ADVOGADOS
: ZAYRA DOS SANTOS DIAS - DF035372
CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO - DF043188
CLARA MELO AGUIAR - DF071910
VITÓRIA APARECIDA FERREIRA CRUZ - DF070391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FURTOS QUALIFICADOS PELA FRAUDE POR MEIO DE DISPOSITIVO
ELETRÔNICO OU INFORMÁTICO
NÃO CONHECIMENTO DO
.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico,
qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55904969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9a940aa4-b950-43e4-b080-0276e7fc108a

Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9a940aa4-b950-43e4-b080-0276e7fc108a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061033 - MS(2025/0495648-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: BRUNO NUNES DE GOIS
ADVOGADOS
: ZAYRA DOS SANTOS DIAS - DF035372
CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO - DF043188
CLARA MELO AGUIAR - DF071910
VITÓRIA APARECIDA FERREIRA CRUZ - DF070391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FURTOS QUALIFICADOS PELA FRAUDE POR MEIO DE DISPOSITIVO
ELETRÔNICO OU INFORMÁTICO
NÃO CONHECIMENTO DO
.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico,
qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO NUNES DE GOIS
contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual não conheci do
905/923,
habeas corpus
em virtude de ser usado pela defesa como substitutivo de revisão criminal e no qual se
Documento eletrônico VDA55905200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 18d786dc-e9a3-4598-8d59-dfd84386caf0

reiterou as teses apresentadas no agravo em recurso especial não conhecido,
assentando, ainda, a inexistência das flagrantes ilegalidades aventadas pela parte
impetrante.
Neste recurso, a defesa afirma o cabimento do
e reprisa as alegações
writ
aduzidas na exordial do
quanto à nulidade por ausência de julgamento
habeas corpus
sob a ótica da conexão de infrações (art. 76 do CPP) e pelo erro na aplicação do art. 71
do CP; à inaplicabilidade da qualificadora do
§ 4o-B, do CP; à desclassificação
art. 155,
para estelionato; e, subsidiariamente, quanto à dosimetria da pena em razão da não
incidência eficaz da atenuante da confissão espontânea pela aplicação indevida da
do não reconhecimento do arrependimento posterior, da fração de
Súmula n. 231/STJ,
exasperada de
pela continuidade delitiva e do alto valor da indenização.
2/3
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Na espécie, verifico que, não obstante as razões defensivas, não há
argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada,
a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (e-STJ fls.
):
906/923
O magistrado de piso informou que, "após o trânsito em julgado e retorno
, foi determinada a expedição de mandado de prisão para fins de
dos autos
" (e-STJ fl. 867, grifei).
início da execução da pena (f. 781)
Ademais, do sistema eletrônico desta Corte Superior, observa-se que, não
conhecido o
e negado seguimento ao recurso
AREsp n. 2.909.7991/MS
extraordinário, houve o trânsito em julgado aos
de modo que o
18/11/2025,
presente
, impetrado somente aos
trata-se de substitutivo de
writ
12/12/2025,
revisão criminal, o que não se admite.
O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
visando a garantia não
habeas corpus,
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade
de impetração de
em substituição à revisão criminal, quando
habeas corpus
já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido
de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão
condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de
revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da
" (HC n.
relator Ministro Olindo
competência desta Corte
730.555/SC,
Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
Documento eletrônico VDA55905200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 18d786dc-e9a3-4598-8d59-dfd84386caf0

Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO DUPLAMENTE
HABEAS CORPUS
MAJORADO
TENTADO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO
COMO REVISÃO
WRIT
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
DEMONSTRADA. [...].
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
BIS IN IDEM
PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão já
writ
transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal,
em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta
Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de
Justiça.
[...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relatora
751.156/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
18/8/2022,
grifei.)

AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
.
INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n.
relator
751.137/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/8/2022,
grifei.)
4/8/2022,

Assim, não se deve conhecer do
que pretende a desconstituição da
writ
condenação e dosimetria estabelecidas em acórdão estadual transitado em
julgado, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes
de inaugurar a competência desta Corte acerca das controvérsias.
Ademais, como ressaltado pelo
Federal (e-STJ fl. 900), as teses
Parquet
suscitadas neste
são as mesmas defendidas no recurso especial não
writ
admitido pela origem, de modo que "o habeas corpus se apresenta como
sucedâneo do recurso especial, recurso esse que já foi interposto e que
sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, tanto na Presidência do
", mostrando-se inviável a
Tribunal a quo como também nesse STJ
impetração que tem o "fim de postular a concessão de um habeas corpus de
" a inadmissibilidade do apelo nobre.
ofício como forma de tentar burlar
De fato, entende-se que "é descabido postular a concessão de habeas
corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso
especial (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
AREsp n. 864.672/SP,
". (AgRg no
Soares da Fonseca, DJe de 1/6/2016)
AREsp n. 1.806.302/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe de
DJe de
).
22/03/2023,
14/2/2023.
Documento eletrônico VDA55905200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 18d786dc-e9a3-4598-8d59-dfd84386caf0

Ilustrativamente:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPETRAÇÃO SUBSEQUENTE A RECURSO
PRÓPRIO VOLTADO CONTRA O MESMO ATO JUDICIAL EM FAVOR DA
MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRETENSÃO
DE REDISCUTIR FUNDAMENTO DE DECISÃO EM FEITO DIVERSO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não se presta como substituto de recurso próprio,
habeas corpus
ressalvada hipótese de ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso
concreto.
2. Configurada a reiteração de pedido, ante a impetração de habeas corpus
após a interposição de recurso próprio contra o mesmo acórdão, é inviável o
conhecimento da ordem, em respeito à sistemática recursal e ao princípio da
unirrecorribilidade.
Outrossim, descabe a utilização do
como forma de tentar burlar a
writ
inadmissão do recurso especial.
3. Não cabe, pela via do
, rediscutir fundamento constante de
mandamus
decisão proferida em feito diverso (AREsp), sob pena de utilização indevida
do
como sucedâneo recursal.
habeas corpus
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
1.041.919/MA,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025,
DJEN de
grifei.)
27/11/2025,

Direito
Processual
Penal.
Agravo
Regimental.
Habeas
Corpus
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TESES QUE EXIGEM Reexame
de fatos e provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que julgou extinto o
sem resolução de mérito, sob
habeas corpus
o fundamento de que as questões suscitadas já haviam sido analisadas em
recurso próprio (
.
AREsp n. 2.090.034/MG)
2. O recorrente alegou que as teses de atipicidade material da conduta e de
ilegalidade na exasperação da pena base não foram apreciadas no recurso
especial, requerendo a concessão de tutela de urgência para suspender os
efeitos do acórdão condenatório e, no mérito, a concessão da ordem de ofício
para reconhecimento das referidas teses.
II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, especialmente
habeas corpus
nos casos em que o recurso próprio foi interposto e julgado, bem como
verificar se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de
ofício.
III. Razões de decidir. 4. O
foi extinto sem resolução de
habeas corpus
mérito, em razão de os pedidos formulados estarem prejudicados, porquanto
veiculam matérias já analisadas em recurso próprio.
Documento eletrônico VDA55905200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 18d786dc-e9a3-4598-8d59-dfd84386caf0

5. As teses defensivas absolutórias demandam incursão em elementos de
fato e de prova que não podem ser analisados na via estreita do habeas
corpus, sendo aqui aplicados os mesmos fundamentos que ensejaram o não
conhecimento do recurso especial interposto contra o acórdão condenatório
proferido pelo Tribunal de origem, pois para se chegar a uma conclusão
diversa se incorreria no óbice da súmula n. 7, STJ.
6. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, especialmente para analisar questões já decididas em decisão
transitada em julgado, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se
verifica no caso.
6. A dosimetria da pena foi fixada com base em três circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao réu, utilizando-se o critério de
entre o intervalo das
1/8
penas mínima e máxima, considerado proporcional e dentro da
discricionariedade do julgador, conforme precedentes do STJ.
8. Não há teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a concessão
da ordem de ofício, sendo descabida a utilização do habeas corpus
.
como forma de burlar a inadmissão de recurso próprio
9. O pedido de concessão de tutela de urgência perdeu o objeto, em razão do
trânsito em julgado do AREsp n. 2.090.034/MG.
IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
provido. Tese de julgamento: 1. O
não pode ser utilizado
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
2. Os pedidos que demandam reexame de fatos e provas são inviáveis na via
estreita do
. 3. A dosimetria da pena, quando fundamentada
habeas corpus
em circunstâncias judiciais desfavoráveis e proporcional ao caso, está dentro
da discricionariedade do julgador.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
936.841/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
11/11/2025,
14/11/2025,

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE
SUFICIENTES.
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
MINORANTE DO
§ 4o, DA
SÚMULA N. 7/STJ.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
RÉU
REINCIDENTE.
REGIME
DE
CUMPRIMENTO DE PENA E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA
PENA.
REINCIDÊNCIA
E
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme para
subsidiar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas, sendo
a condenação fundamentada nas provas dos autos.
2. A alteração da conclusão das instâncias de origem para restabelecer a
desclassificação da conduta para o
da Lei de Drogas, demandaria
art. 28
incursão em elementos de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA55905200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 18d786dc-e9a3-4598-8d59-dfd84386caf0

3. No caso dos autos, a reincidência e os antecedentes do agravante
justificam concretamente o indeferimento da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
pois o réu reincidente não pode beneficiar-se com a
Lei n. 11.434/2006,
benesse referenciada, uma vez que tal circunstância evidencia a dedicação a
atividades criminosas.
4. Igualmente em razão da circunstância judicial dos maus antecedentes e da
agravante da reincidência, adequado foi o regime de pena aplicado e a
negativa de substituição da pena, nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça.
5. Vale lembrar que: "É descabido postular a concessão de habeas
corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso
especial, uma vez que o deferimento daquele ocorre por iniciativa do
próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de
ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir
eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas
" (EDcl no AgRg no
alegações trazidas a destempo
AREsp n. 171.834/RN,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
)
13/3/2013.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
de minha
1.023.096/PR,
relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
24/9/2025,
29/9/2025,

Evidentemente, não se desconhece a determinação para que, quando
presente flagrante ilegalidade, é de se conceder a ordem de ofício, nos
termos do
-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
art. 647
Entretanto, não observo qualquer ilegalidade a ser sanada na presente
Senão vejamos.
ocasião, nem mesmo de ofício.
– Da nulidade pela violação aos arts. 76 do CPP e 71 do CP.
A defesa sustenta a nulidade do julgamento, que teria sido proferido de
modo fracionado, haja vista que os fatos delitivos não foram analisados sob
a ótica da conexão de infrações descrita no
do Código de Processo
art. 76
Penal e que a continuidade delitiva do
do Código Penal foi
art. 71
equivocadamente reconhecida como tendo ocorrido entre sete condutas
quando foram cometidos apenas dois delitos, um contra a vítima Adauto e
outro contra a vítima Valdeci.
Assim, alega que, em que pesem os fatos delitivos terem sido julgados por
um mesmo juiz em sentença condenatória única,
eles foram cindidos
(a)
indevidamente, quando deveriam ter sido apreciados todos em conjunto, à
luz da conexão entre as infrações constantes do
do CPP, cuja
art. 76
inobservância configurou nulidade de ordem pública que ofendeu o devido
processo legal; e
eles foram analisados mediante aplicação errônea da
(b)
continuidade delitiva do
do CP, uma vez que os atos subsequentes
art. 71
ao recebimento da vantagem ilícita não configuram novos delitos
autônomos, mas apenas o exaurimento natural da conduta antecedente e o
simples proveito econômico do produto do crime.
Defende que "a desconsideração da conexão, sobretudo quando os fatos
possuem evidente identidade probatória, compromete a coerência da
l", tratando-se o não
prestação jurisdicional e afronta à lógica processua
Documento eletrônico VDA55905200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 18d786dc-e9a3-4598-8d59-dfd84386caf0

reconhecimento da conexão de nulidade absoluta que possui repercussão "
" e sobre a análise
sobre a competência e sobre a validade do procedimento
da adequada fração pela continuidade.
Requer, assim, o reconhecimento da conexão, com a consequente
declaração de nulidade do acórdão, determinando-se a apreciação conjunta
dos fatos e das provas, a fim de reparar tanto o manifesto prejuízo
processual suportado pelo paciente pela não observância do
do CPP,
art. 76
como o prejuízo decorrente da exasperação demasiada da reprimenda em
virtude da fração incorreta pela continuidade delitiva do
do CP (e-STJ
art. 71
fl. 19).
Todavia, no que se refere à nulidade do julgamento pelo não
reconhecimento da conexão entre os fatos delituosos e pela não aplicação
da continuidade delitiva entre apenas duas condutas, vê-se dos autos que
não houve a análise de tais teses específicas pelas origens.
A alegação de que os fatos delitivos praticados pelo réu deveriam ter sido
apreciados em conjunto seguindo-se a conexão entre as infrações do art. 76
do CPP sequer foi mencionada pelo acórdão impugnado, não tendo a Corte
local sido provocada a apreciar o tema.
Do mesmo modo, a instância de origem não tratou da tese específica de que
houve erro na aplicação da continuidade delitiva ao não ser reconhecida a
prática de apenas dois crimes, não tendo havido enfrentamento da alegação
de que os atos subsequentes à subtração dos valores não são crimes
autônomos.
Com efeito, a atuação criminosa do réu não foi analisada sob as óticas ora
aduzidas de que deveria ter sido reconhecida a conexão de infrações
estabelecida no
do CPP e de que os atos posteriores não
art. 76
representam novas condutas típicas, "mas apenas o exaurimento natural da
conduta antecedente, exaurimento esse que, conforme pacífica doutrina e
jurisprudência, não possui relevância autônoma para fins de contagem de
" (e-STJ fl. 18), de modo que
infrações no âmbito do
do Código Penal
art. 71
as teses de nulidade do julgamento pelo não reconhecimento da conexão
entre as infrações e pela aplicação equivocada da continuidade delitiva
diante da ocorrência de apenas dois delitos não foram alvo de debate pela
origem, circunstância que impede a análise dos temas, de forma inaugural,
por este Sodalício, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo
grau de jurisdição.
Nesse mesmo sentido é o parecer ministerial, que bem ponderadamente
destacou que, "no que tange à tese de nulidade por “ausência de
julgamento sob a ótica da conexão (art. 76 do CPP) e erro na aplicação
do
do Código Penal”, observa-se que a matéria não foi apreciada
art. 71
pelo Tribunal a quo, o que impede o seu conhecimento por essa Corte,
. Ademais, a análise de tal
sob pena de indevida supressão de instância
insurgência exigiria minucioso exame fático-probatório, providência vedada
na via estreita do habeas corpus, especialmente quando utilizado como
tentativa de contornar a inadmissibilidade de recurso especial anteriormente
" (e-STJ fl. 902, grifei).
interposto.
Ao discorrer sobre o tema, BRASILEIRO afirma que se revela "inviável,
portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per

saltum, ou seja, o
Documento eletrônico VDA55905200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 18d786dc-e9a3-4598-8d59-dfd84386caf0

julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia
provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à
liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e
" (LIMA,
consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição
Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4a ed. rev. ampl.
e atual. Salvador:
, 2016, p. 2.470).
JusPodium
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA, E NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Matéria não apreciada pelo Tribunal
, também não pode ser
a quo
objeto de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão
de instância.
[...] 3. Recurso em
parcialmente conhecido, e, nesta parte,
habeas corpus
improvido. (RHC n.
relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
68.025/MG,
TURMA, julgado em
DJe
grifei.)
17/5/2016,
25/5/2016,

Logo, ante a falta de manifestação do colegiado estadual sobre as
alegações específicas trazidas pela defesa, percebe-se a incompetência
desta Corte Superior para seu processamento e julgamento, sob pena de
supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Assim, não conheço do
no que se refere às alegações de nulidade do
writ
julgamento pela ofensa aos arts. 76 do CPP e 71 do CP.
.
– Da qualificadora do
§ 4o-B, do Código Penal
art. 155,
Sobre a qualificadora do furto praticado mediante fraude pelo uso de
dispositivo eletrônico ou informático, a sentença consignou que (e-STJ fls.
grifos acrescidos aos originais):
66/67,
Como a subtração se deu pela utilização do aparelho celular, instalação
e habilitação do aplicativo do banco e por meio de PIX, tem- se que toda
, caracterizando o crime
a cadeia de transação ocorreu em meio eletrônico
descrito no artigo 155, § 4-B, do Código Penal. Importante mencionar que
basta que o crime ocorra por meio eletrônico, sendo prescindível a
:
violação de senha ou a existência de programa malicioso
Art. 155 § 4o-B. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa,
se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou
, conectado ou não à rede de computadores,
a
informático
com ou sem
violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso,
ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.

A Corte local, por sua vez, asseverou não ser o caso de decote da
qualificadora em questão, apresentando os seguintes fundamentos (e-STJ fl.
40, grifei):
Documento eletrônico VDA55905200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 18d786dc-e9a3-4598-8d59-dfd84386caf0

2. Do pretenso decote da qualificadora do § 4o-B.
Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do §4o-B, do
do
art. 155,
CP, o que, desde já, deve ser rejeitado.
Não há razões fático-jurídicas para o afastamento da qualificadora,
.
tendo em vista a sua perfeita subsunção ao caso em tela
Conforme sua redação, "§4o-B. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito)
anos, e multa, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo
eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou
sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa
malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo".
Na hipótese, o réu, com o cartão magnético dos ofendidos, habilitou o
internet banking em seu celular e se apropriou de valores existentes nas
contas correntes para seu uso pessoal. Não obstante, também efetuou
pagamentos mediante o uso do pix de titularidade das vítimas, também
por meio de
.
dispositivo eletrônico
Desse modo, correta a conclusão do magistrado sentenciante no sentido de
que "Como a subtração se deu pela utilização do aparelho celular, instalação
e habilitação do aplicativo do banco e por meio de PIX, tem-se que toda a
, caracterizando o crime
cadeia de transação ocorreu em meio eletrônico
descrito no artigo 155, § 4-B, do Código Penal. Importante mencionar que
basta que o crime ocorra por meio eletrônico, sendo prescindível a
", devendo ser
violação de senha ou a existência de programa malicioso
mantida a qualificadora em questão.

A parte impetrante sustenta a inaplicabilidade da qualificadora do furto
praticado mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático,
aduzindo, em síntese, que tal qualificadora foi introduzida pelo legislador
com o objetivo de "punir condutas de maior gravidade, como invasões
informáticas sofisticadas, utilização de programas maliciosos ou violação
" (e-STJ fl. 20), e que "
estruturada de mecanismos de segurança
a suposta
conduta do Paciente foi limitada ao uso comum de um celular com aplicativo,
" (e-
hipótese que não se enquadra na gravidade pretendida pelo legislador
STJ fl. 21).
Tenho que não possui razão a defesa.
Isso, porque a qualificadora do § 4o-B do
do CP tem incidência pela
art. 155
mera utilização de dispositivo eletrônico ou informático para a consumação
do furto, independentemente do grau de sofisticação da invasão informática
e da gravidade da conduta.
Assim, para aplicação da referida qualificadora, basta o uso do dispositivo
eletrônico ou informático – no caso, o aparelho celular com a instalação das
contas pessoais das vítimas –, não se exigindo, como expressamente
descrito no mencionado parágrafo do artigo em questão, que tenha havido o
uso de programa malicioso ou que tenha ocorrido a violação a mecanismo
de segurança.
Documento eletrônico VDA55905200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 18d786dc-e9a3-4598-8d59-dfd84386caf0

Logo, além de não ter sido alvo de debate pela origem a alegação de que é
necessário o julgamento conjunto dos fatos pela conexão do
do CPP
art. 76
para se verificar que a análise unificada da cadeia probatória revela a
ausência de elementos que justificariam a incidência da qualificadora, não
observo qualquer ilegalidade na aplicação, em estrita obediência ao
comando do § 4o-B do
do CP, da qualificadora em questão, uma vez
art. 155
que os delitos foram praticados mediante uso de dispositivo eletrônico ou
informático (aparelho celular no qual foram instalados os aplicativos
bancários), evidenciada a perfeita subsunção dos fatos à norma do
mencionado artigo.
– Da desclassificação.
Sobre o tema, o magistrado de piso escorreitamente entendeu que as
condutas se tratam de furto qualificado pela fraude, e não de estelionato,
conforme se vê do seguinte trecho da sentença condenatória (e-STJ fl. 66,
grifei):
Do que se extrai da conduta do acusado e a correta tipificação legal dos fatos,
não assiste razão a defesa, posto que a vítima não entregou o bem
material de modo voluntário (dinheiro), o que caracterizaria o crime de
.
estelionato
A "pedra angular" da controvérsia (furto mediante fraude x estelionato) é a
participação da vítima no crime. No estelionato a vítima tem papel ativo direto
– ela entrega, ela faz, ela permite que se faça – já no furto mediante fraude o
autor diminui a vigilância do ofendido, o deixa tranquilo e sem suspeitas, para
posteriormente praticar a subtração a sua revelia.
Observa-se que no caso em tela, os ofendidos consentiram em fornecer
o cartão e a senha, mas não porque foram convencidos a permitir que o
acusado movimentasse a conta. E sim, para que ele unicamente
desbloqueasse a
ou praticasse atos para encerrar litígios
conta/tarjeta
.
processuais
Assim, o autor buscou com a fraude diminuir a vigilância das vítimas
para então furtar o dinheiro, já que mediante
o autor
fraude/ardil/mentira
conseguiu o cartão
senha, habilitou o internet banking e
e/ou
.
posteriormente subtraiu os valores da conta corrente das vítimas

A Corte local corroborou que os valores foram subtraídos dos ofendidos sem
voluntariedade na movimentação de suas contas bancárias, apenas tendo
as vítimas concordado com a entrega dos cartões bancários ao réu para fins
diversos da apropriação dos valores mantidos em suas contas, destacando
que "estão presentes todos os elementos do tipo penal do
§4o-B, do
art. 155,
Código Penal e não os do
do CP, tendo o réu efetivamente furtado
art. 171,
os valores dos ofendidos, eis que foram subtraídos mediante a discordância
" (e-STJ fl. 38).
(presumida) dos respectivos
Não há falar-se em desclassificação do furto qualificado para o crime de
estelionato, pois, conforme bem delineado pelas origens, "malgrado o réu
tenha se utilizado de artifício ou ardil em detrimento de ambas as vítimas,
assim o fez tão somente para que facilitasse a subtração de seus bens,
Documento eletrônico VDA55905200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 18d786dc-e9a3-4598-8d59-dfd84386caf0

afastando-as da vigilância da res furtiva, vale dizer: para facilitar o crime de
" (e-STJ fl. 38).
furto
Destarte, baseado na premissa de que o ardil foi empregado para facilitar a
subtração dos valores, o Tribunal local concluiu, de forma escorreita, que, "
enquanto no delito de furto, a fraude é utilizada para 'burlar' a vigilância do
ofendido que tem o seu bem subtraído, no estelionato, a fraude é
empregada para que a vítima, iludida, entregue voluntariamente os bens. In
casu, a res furtiva consiste nos valores que foram subtraídos pelo acusado,
os quais não foram entregues voluntariamente pelos ofendidos, tendo o réu
" ( e-STJ fl. 38).
se utilizado de ardil para afastá-los da vigilância.
Desse modo, o ardil foi utilizado para que as vítimas entregassem os cartões
bancários
senha, e não para que as vítimas entregassem os valores
e/ou
que foram furtados de suas contas bancárias, ao contrário do que alega a
defesa ao insistir que "os ofendidos entregaram voluntariamente o cartão
bancário e a senha ao Paciente, ainda que induzidos em erro quanto à
" (e-STJ fl. 23).
finalidade dessa entrega
Com efeito, no furto qualificado, a
é o mecanismo necessário
fraude/ardil
para a subtração não consentida dos bens da vítima, que, no caso em
questão, tratam-se dos valores mantidos pelos ofendidos em suas contas
bancárias e que foram efetivamente subtraídos pelo paciente sem que as
vítimas concordassem com a entrega das quantias, de modo que o réu
executou, efetivamente, o núcleo verbal "subtrair"; ao tempo em que, no
estelionato, o ardil é o mecanismo utilizado para fazer com que a vítima
consinta em entregar o próprio
ao réu, não sendo esta a hipótese
bem/valor
dos autos, em que as vítimas concordaram com a entrega dos cartões
bancários para outras finalidades, sem jamais consentirem com a
movimentação de suas contas e a subtração dos valores.
Logo, o agente burlou a vigilância das vítimas exatamente para subtrair, à
sua revelia, os valores de suas contas bancárias, de modo que a conduta se
adequa ao tipo penal do furto qualificado pela fraude, evidenciado que, em
que pese a entrega dos cartões tenha sido voluntária, a entrega dos valores
– bens sobre os quais recaiu a conduta delitiva – não foi consentida.
Portanto, a conclusão das origens de que o artifício foi usado pelo réu para
afastar a vigilância das vítimas e, assim, poder subtrair os valores de suas
contas, a configurar o delito de furto qualificado e não de estelionato, mostra-
se consentânea com a jurisprudência deste Sodalício.
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
FURTO QUALIFICADO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUBSTITUIÇÃO DE
MEDIDOR POR EQUIPAMENTO CLANDESTINO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. 1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que negara provimento a recurso especial, mantendo acórdão
condenatório pela prática do crime previsto no
§§ 3o e 4o, II e IV, do
art. 155,
Documento eletrônico VDA55905200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 18d786dc-e9a3-4598-8d59-dfd84386caf0

Código Penal (furto qualificado) em razão da substituição do medidor de
energia elétrica da concessionária por outro clandestino, com o intuito de
subtrair energia elétrica.
2. Segundo o acórdão de origem, os agravantes, sócios da empresa
beneficiária, instalaram medidor clandestino, estranho ao patrimônio da
CELESC e sem lacre, impedindo o faturamento da energia consumida,
circunstância comprovada por prova oral e pelo laudo pericial, bem como por
inspeção pretérita que já havia apontado irregularidades em medidores da
mesma unidade consumidora.
3. No agravo regimental, a defesa sustenta que a substituição do medidor da
concessionária por outro aparelho não caracterizaria furto de energia elétrica,
mas sim estelionato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. A questão em discussão consiste em
saber se a substituição do medidor de energia elétrica pertencente à
concessionária por medidor clandestino, estranho ao seu patrimônio e
instalado com o objetivo de impedir o faturamento da energia consumida,
configura o crime de furto de energia elétrica qualificado pela fraude ou se
deve ser desclassificada para o delito de estelionato.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. As instâncias ordinárias, com base em robusta
prova oral e documental, reconheceram que os agravantes, na qualidade de
sócios da empresa beneficiária, instalaram medidor clandestino, não lacrado
e não pertencente ao patrimônio da CELESC, impedindo o faturamento da
energia consumida, circunstância confirmada por laudo pericial e inspeções
técnicas.
6. No caso, não se cuida de prestação de serviço lícito e regular com simples
alteração de medidor da concessionária para registrar consumo menor, mas
de substituição do medidor por equipamento paralelo e clandestino, estranho
ao patrimônio da concessionária, caracterizando fraude destinada à
subtração de energia elétrica sem consentimento da vítima.
7. No furto qualificado mediante fraude, a fraude serve para burlar a
vigilância da vítima, que não consente na retirada do bem de sua esfera
de disponibilidade, ao passo que, no estelionato, a fraude é utilizada
para obter o consentimento da vítima na entrega voluntária do bem, o
que não se verifica na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido. Tese de julgamento: 1. A substituição do medidor de energia
elétrica pertencente à concessionária por equipamento paralelo e clandestino,
estranho ao seu patrimônio e instalado para impedir o faturamento da energia
consumida, configura o crime de furto de energia elétrica qualificado pela
fraude, e não o delito de estelionato. 2. No furto qualificado mediante fraude,
a fraude é empregada para burlar a vigilância da vítima, que não consente na
disponibilidade do bem, diferentemente do estelionato, em que a fraude visa
à obtenção do consentimento da vítima para a entrega voluntária do bem.
[...] (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 3.085.119/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
3/3/2026,
10/3/2026,

Documento eletrônico VDA55905200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 18d786dc-e9a3-4598-8d59-dfd84386caf0

AGRAVO REGIMENTAL NO
. FURTO QUALIFICADO
HABEAS CORPUS
PELA FRAUDE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. VEDAÇÃO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO FURTO
PRESENTES.
AUSÊNCIA
DE
CONSENTIMENTO
DA
VÍTIMA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Com base nas provas dos autos, o Tribunal de origem concluiu que,
sem a vigilância da vítima, a qual havia perdido seu objeto, o acusado
apropriou-se do cartão de crédito dela encontrado por ele e, na
sequência, fez inúmeras compras não autorizadas. Para alterar a
conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o recorrente,
seria necessária a incursão no conjunto de fatos e provas dos autos,
.
procedimento vedado na via do
s
habeas corpu
2. "O furto mediante fraude não se confunde com o estelionato. A distinção se
faz primordialmente com a análise do elemento comum da fraude que, no
furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que,
desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se aperceba; no estelionato, a
fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida,
entrega voluntariamente o bem ao agente" (
relatora
REsp n. 1.412.971/PE,
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/11/2013,
.
25/11/2013)
3. O entendimento firmado no acórdão, de que a ausência de vontade da
vítima de disponibilizar seu bem caracteriza o crime de furto qualificado
mediante fraude ou abuso de confiança, em detrimento do delito de
estelionato, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
4. O aresto parte das premissas fáticas de que a ofendida não tinha a
intenção de disponibilizar seu patrimônio para o réu, o que caracteriza o
furto, e não houve fraude usada como meio de obter o consentimento
da ofendida, anuência essa necessária para a configuração do
estelionato, não constatada no caso. Alterar essas conclusões
demandaria reexame de fatos e provas, o que não se admite nesta ação
constitucional.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
977.814/SC,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
grifei.)
21/10/2025,

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO MEDIANTE FRAUDE. NULIDADES E
TESES DEFENSIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial em que se buscava a reforma de acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que manteve a condenação
dos recorrentes pelos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código
Penal), furto tentado e consumado mediante fraude e com utilização de
dispositivo eletrônico (art. 155, §§ 4o-B e 4o-C, inciso II,
o
c/c
art. 14, inciso II,
do CP).
Documento eletrônico VDA55905200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 18d786dc-e9a3-4598-8d59-dfd84386caf0

2. Os recorrentes foram condenados a penas de reclusão, em regime
inicialmente fechado, além de dias-multa, pela prática de diversos delitos,
incluindo associação criminosa e furtos qualificados, com atuação
interestadual e
repetido.
modus operandi
II. Questão em discussão. 3. Há diversas questões em discussão: (i) saber se
houve nulidade pela caracterização de flagrante preparado e crime
impossível; (ii) saber se houve nulidade pela ausência de fundamentação
detalhada sobre a tese de crime impossível; (iii) saber se houve nulidade pela
obtenção de provas por meio de acesso ilegal ao celular de corréu; (iv) saber
se houve nulidade pela invasão de domicílio (quarto de hotel) sem
autorização judicial ou do morador; (v) saber se há insuficiência de provas
para condenação pelos crimes de fraude e associação criminosa; (vi) saber
se os delitos de furto mediante fraude deveriam ser desclassificados para
estelionato; (vii) saber se deveria ser reconhecido o crime continuado em vez
do concurso material; e (viii) saber se deveria ser aplicada a redução da pena
pela tentativa em seu grau máximo.
III. Razões de decidir. [...] 8. A condenação pelos crimes de fraude e
associação criminosa foi mantida, com base em amplo conjunto probatório,
incluindo depoimentos, laudos periciais e registros de hospedagem, que
demonstraram a organização e divisão de tarefas entre os recorrentes.
9. A desclassificação dos delitos de furto mediante fraude para
estelionato foi rejeitada, pois as vítimas não entregaram os bens
voluntariamente, sendo enganadas para que os recorrentes subtraíssem
valores muito além do que acreditavam estar pagando.
10. O reconhecimento do crime continuado foi afastado, pois os delitos foram
praticados com desígnios autônomos e habitualidade delitiva, incompatíveis
com a continuidade delitiva.
11. A aplicação da redução da pena pela tentativa em seu grau máximo foi
rejeitada, pois os recorrentes percorreram todo o
, sendo frustrado
iter criminis
apenas no último ato de execução.
IV. Dispositivo e tese. 12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido. Tese de julgamento: 1. O flagrante preparado não se configura
quando os agentes policiais apenas aguardam o momento da consumação
do delito para realizar a prisão. 2. A ausência de fundamentação detalhada
não se verifica quando o acórdão enfrenta as teses defensivas de forma
suficiente. 3. O acesso inicial a mensagens de celular no contexto de
abordagem policial não configura violação ao sigilo, especialmente quando
convalidado por autorização judicial. 4. A entrada em domicílio sem mandado
judicial é válida quando precedida de autorização do responsável pelo local e
fundada em diligências investigativas regulares. 5. A habitualidade delitiva e a
organização criminosa impedem o reconhecimento da continuidade delitiva.
6. A redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao grau de
execução do delito.
[...] (AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma,
REsp n. 2.198.422/SC,
julgado em
DJEN de
grifei.)
1/10/2025,
7/10/2025,

Documento eletrônico VDA55905200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 18d786dc-e9a3-4598-8d59-dfd84386caf0

– Da confissão.
Tenho que o acórdão reprochado não merece reparos, tendo em vista que
está de acordo com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão
espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo
legal, conforme o teor da
cuja aplicação e validade são
Súmula n. 231/STJ,
reafirmadas pela jurisprudência desta Corte.
Inclusive, o entendimento preconizado no enunciado sumular em referência
foi confirmado pela Terceira Seção deste Sodalício, no julgamento dos
Recursos especiais Repetitivos

1.869.764/MS, 2.052.085/TO, 2.057.181/SE,
ocorrido em
em que foram fixadas as seguintes teses:
14/8/2024,
1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do
mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal
Federal no Tema 158 da repercussão geral.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar
precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.

– Do arrependimento posterior.
A defesa sustenta ser o caso de aplicação da causa de redução de pena
referente ao arrependimento posterior, uma vez que "os elementos dos
autos, especialmente o depoimento da vítima, demonstram que o Paciente
restituiu integralmente o valor subtraído, sem violência ou grave ameaça,
" (e-STJ fl. 26).
antes do recebimento da denúncia
O juízo de primeiro grau, com lastro nas provas dos autos, notadamente o
depoimento da vítima Adauto, afastou a hipótese de reconhecimento do
arrependimento posterior consignando que (e-STJ fl. 67, grifei):
Não há que se falar em arrependimento posterior (artigo 16 do CP), posto que
a devolução do valor subtraído, no primeiro caso, não se deu de modo
voluntário e sim após ser "pressionado" pelo ofendido, ou seja, não foi
(f. 253):
uma atitude livre e desembaraçada
VÍTIMA: Eu pressionei ele falou assim, pode deixar seu Adalto amanhã ou
depois eu devolvo tudo o seu dinheiro.
DEFESA: E devolveu?
Segundo a doutrina de Rogério Sanches, a lei se contenta com a
voluntariedade, desde que ele seja livre de coação física ou moral, o que
.
não se verifica no caso
Por via reflexa, não há o que se falar na atenuante do artigo, 65, III, "b", do
Código Penal, pois neste caso, além do ato voluntário a lei exige ato
espontâneo, o que não ocorreu no caso, já que a vítima teve que ir atrás do
acusado para receber: [...]

Documento eletrônico VDA55905200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 18d786dc-e9a3-4598-8d59-dfd84386caf0

Tal entendimento foi ratificado pelo acórdão impugnado, que expressamente
asseverou que, "in casu, contudo, não houve voluntariedade na
devolução do valor, pois segundo o ofendido Adauto, o acusado
; no mais, quanto ao
efetuou a devolução após tê-lo pressionado
empréstimo feito em seu nome, que está sendo descontado de sua conta, a
irmã do acusado vem depositando mensalmente o numerário (na data da
audiência), mas que antes o réu não estava realizando o depósito (mídia
" (e-STJ fl. 41, grifei).
digital à f. 218 – 06:00m em diante)
Desse modo, afastada a voluntariedade na devolução dos valores
subtraídos, não há como se reconhecer a causa de redução da pena pelo
arrependimento posterior.
Outrossim, a revisão da conclusão das origens, firmes no sentido de que não
houve voluntariedade apta a configurar o arrependimento posterior,
demanda revisão do conjunto fático-probatório dos autos, proceder
incompatível com a célere via do
.
habeas corpus
– Da fração pela continuidade delitiva.
Não observo qualquer ilegalidade a ser sanada na presente ocasião.
A sentença condenatória consignou que "observa-se que o acusado,
mediante mais de uma ação,
(extratos PIX de
praticou mais de sete ações
f. 3 a 7 e 13-14) que resultaram no crime de furto eletrônico (artigo 155, § 4-
B do Código Penal), pelas condições de tempo (julho, agosto e setembro),
lugar (em Dourados), maneira de execução (habilitação do internet banking
da vítima em seu celular) e outras semelhantes (pagamentos/transferências
via PIX), devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro,
" (e-STJ fl. 67).
incidindo a regra da continuidade delitiva
A Corte local manteve a aplicação da fração de
pela continuidade delitiva
2/3
mediante os seguintes fundamentos (e-STJ fls.
grifei):
41/42,
5. Do pedido de alteração do patamar do crime continuado para 1/6.
Pleiteou, ademais, a redução do patamar da causa de diminuição de pena
referente ao crime continuado (art. 71 do CP) para o mínimo, a saber,
(um
1/6
sexto).
Ocorre que, à luz das balizas estabelecidas pelo STJ, recentemente
sumulada, inclusive, no enunciado de n.o 659, dada a quantidade de furtos,
foi correta a exasperação na fração de
conforme procedido pelo juízo
2/3,
sentenciante.
"Súmula 659 do STJ – A fração de aumento em razão da prática de crime
continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos,
aplicando-se
pela prática de duas infrações,
para três,
para
1/6
1/5
1/4
quatro,
para cinco,
para seis e
para sete ou mais infrações."
1/3
1/2
2/3
No caso, embora tenham sido cometidos furtos mediante fraude contra
. Confira-se pelo
duas vítimas diferentes, o réu praticou 7 ou mais furtos
seguinte trecho da sentença de f. 264-273:
"(...) Observa-se que o acusado mediante mais de uma ação praticou mais de
sete ações (extratos PIX de f. 3 a 7 e 13-14) que resultaram no crime de furto
eletrônico (artigo 155, § 4-B do Código Penal), pelas condições de tempo
Documento eletrônico VDA55905200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 18d786dc-e9a3-4598-8d59-dfd84386caf0

(julho, agosto e setembro), lugar (em Dourados), maneira de execução
(habilitação do
da vítima em seu celular) e outras
internet banking
semelhantes (
via PIX), devem os subsequentes
pagamentos/transferências
ser havidos como continuação do primeiro, incidindo a regra da continuidade
delitiva.
(...)
Dando sequência à unificação das penas, considerando a quantidade de
condutas superiores a sete (exemplos: pagamento de pensão, conserto
do carro, pagamento da faculdade, Ifood, conveniência, aquisição de
videogame, compras no Kabum; ressarcimento de uma vítima com o
dinheiro da outra e etc), nos termos do artigo 71 do Código Penal,
e torno definitiva a pena de 08 (oito)
aumento a pena em
(dois terços)
2/3
anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 21
(vinte e um) dias-multa".
Daí porque, tendo o juízo sentenciante eleito a fração correta para o
caso concreto, em consonância com a súmula 659 do STJ, deve
.
permanecer o patamar fixado na sentença

Dos trechos acima destacados, vê-se que, para além de não ter havido o
enfrentamento das teses específicas de que os atos posteriores foram "
" e de que "
meras
do valor ilícito
formas subsequentes de gasto
tais atos,
todavia, não configuram novas condutas típicas, mas sim, mero
, não podendo ser considerados para o fim de elevar
exaurimento do crime
" (e-STJ fl. 27, grifei), não há qualquer
a fração do crime continuado
ilegalidade na aplicação da fração de
tida como adequada por este
2/3,
Sodalício quando houver a configuração da prática de sete ou mais infrações
em continuidade delitiva, como no caso em liça.
Pelas mais de sete utilizações dos valores mantidos nas contas bancárias
dos ofendidos Adauto e Valdeci pelo acusado, em seu benefício, para
realizar compras, transferências e pagamentos, furtando-lhes os valores
respectivos, o paciente foi condenado pela reprimenda do crime mais grave,
fixada quanto à vítima Adauto, escorreitamente majorada em
pela
2/3
continuidade delitiva, não se vislumbrando o aventado desrespeito ao art. 71
do CP.
Ademais, em que pese se tratar de duas vítimas, as instâncias ordinárias
reconheceram a prática de mais de sete subtrações, de forma que alterar tal
entendimento para acolher a alegação de que foram cometidos apenas dois
delitos demandaria incursão nas provas dos autos, o que, como já
mencionado, não se coaduna com a celeridade do
, como
habeas corpus
bem destacado pelo
Federal (e-STJ fl. 902).
Parquet
– Do valor da indenização.
Em nítida postulação deficitária e genérica, a defesa tão somente afirma que
o valor da indenização foi arbitrado em patamar desproporcional e que
extrapola qualquer critério objetivo ou razoável (e-STJ fl. 28), sem, contudo,
apresentar fundamentos para justificar e consolidar seu entendimento.
Documento eletrônico VDA55905200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 18d786dc-e9a3-4598-8d59-dfd84386caf0

Desse modo, não é viável se conhecer da irresignação desacompanhada de
argumentos concretos e sólidos, na medida em que a alegação genérica de
desproporcionalidade do valor, sem remissão às circunstâncias do caso
concreto que demonstrariam tal arbitrariedade, torna dificultosa a
compreensão da demanda.
De mais a mais, a Corte local considerou que o
indenizatório
quantum
guarda proporção com os prejuízos materiais e morais sofridos pela vítima
(e-STJ fls.
), a impedir a revisão, na presente via, das provas valoradas
42/43
pelas instâncias ordinárias para a fixação do patamar da indenização.
À guisa de todo o explanado e acolhendo o parecer ministerial, não conheço
do habeas corpus.
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada e nego provimento ao
.
agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:14
Código de Controle do Documento: 18d786dc-e9a3-4598-8d59-dfd84386caf0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0495648-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.061.033 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09001729520238120002 09002040320238120002 9001729520238120002
9002040320238120002
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO
ADVOGADOS
: ZAYRA DOS SANTOS DIAS - DF035372
CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO - DF043188
ADVOGADA
: CLARA MELO AGUIAR - DF071910
ADVOGADA
: VITÓRIA APARECIDA FERREIRA CRUZ - DF070391
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: BRUNO NUNES DE GOIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO NUNES DE GOIS
ADVOGADOS
: ZAYRA DOS SANTOS DIAS - DF035372
CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO - DF043188
ADVOGADA
: CLARA MELO AGUIAR - DF071910
ADVOGADA
: VITÓRIA APARECIDA FERREIRA CRUZ - DF070391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO, pela parte: AGRAVANTE: BRUNO NUNES
DE GOIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054850380<5113443@
2025/0495648-9 - HC 1061033 Petição : 2026/0031783-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:13
Código de Controle do Documento: 3C11D9E6-2473-46D7-B34D-1E4732E8FB8E